Tribunal: TJDFT
Processo: 0715638-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715638-45.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por IDEAL SAÚDE ASSITÊNCIA MÉDICAAMBULATORIAL LTDA. contra sentença da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de conhecimento proposta por M. B. D. P., julgou procedentes os pedidos do autor nos seguintes termos: “a) determinar que a ré autorize os procedimentos médicos necessários ao restabelecimento da saúde do autor, especialmente internação em leito de UTI, em virtude do atendimento ocorrido em 10/11/2023, conforme prescrição médica, sob pena de multa no valor equivalente ao dobro do valor da internação e tratamento; b) condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais em favor do autor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios, no percentual de 1%a.m., a contar da presente data. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. A ré arcará com as custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valor da internação mais dano moral), com base no art. 85, §2o, do CPC).” (ID 66989329) Em suas razões (ID 66989336), sustenta a apelante: 1) a operadora de plano de saúde não pode ser compelida a arcar com os procedimentos de beneficiários que se encontram em período de carência; 2) o apelado detinha plena ciência dos períodos de carências e anuiu com todos os termos do contrato; 3) o quadro clínico do apelado não apontava para caracterização da necessidade de intervenção de urgência ou emergência e, por isso, mantida a carência contratual de forma legal e justificada; 4) todo processo de análise e liberação de guias se deu baseado na Resolução no 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU; 5) não houve ato ilícito a ensejar dano moral; 6) o apelado não tem direito à gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença para revogar a confirmação da tutela concedida em primeira instância e julgar improcedentes os pedidos. Preparo recolhido (ID 66989338). O advogado NILSON JOSE FRANCO JUNIOR (OAB/DF 40298-A), representante da apelante, renunciou ao mandato (ID 66989341). Contrarrazões apresentadas (ID 66989348). É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata sobre o tratamento médico do autor que foi negado pelo plano de saúde, ora apelante. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. – grifou-se Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” – grifou-se Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se M. B. D. P. para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Ainda, em face do comunicado de renúncia do advogado Nilson Jose Franco Junior, determino a intimação pessoal da apelante, via carta com aviso de recebimento, no prazo de 10 dias, para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil – CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator